Tribunal: TJPA
Processo: 0002403-66.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002403-66.2014.8.14.0201

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: FABIANA DO NASCIMENTO ANDRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002403-66.2014.8.14.0201

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: FELIPE JACOB CHAVES - OAB PA13992-A; KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB PA18949-A

APELADO: FABIANA DO NASCIMENTO PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL OU LEGAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE APENAS AO FINAL DO GRUPO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas ajuizada por FABIANA DO NASCIMENTO PEREIRA, condenando a ré à restituição dos valores pagos e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de consórcio com alegação de contemplação imediata caracteriza vício de consentimento e propaganda enganosa; (ii) estabelecer se a autora tem direito à restituição imediata das parcelas pagas e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcio, prevê que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, inexistindo amparo legal ou contratual para contemplação imediata (§ 1º do art. 22).

O contrato assinado pela autora continha cláusula expressa e destacada em negrito sobre a ausência de garantia de contemplação imediata, de modo que não há vício de consentimento.

O ajuizamento da ação dois anos após a contratação reforça a inexistência de engano ou informação inadequada no momento da adesão.

O princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impede que a parte se beneficie da própria torpeza ao alegar desconhecimento de cláusula contratual clara.

A devolução das parcelas quitadas é devida, mas apenas ao término do grupo, conforme previsto em contrato e na legislação aplicável.

A inexistência de conduta ilícita da administradora afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contemplação em consórcio ocorre apenas por sorteio ou lance, sendo vedada a promessa de contemplação imediata.

A restituição das parcelas ao consorciado desistente ou excluído é devida somente após o encerramento do grupo.

A ausência de ilícito contratual ou informacional afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 22, § 1º; CPC, arts. 6º, 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000063-36.2019.8.17.2580, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 28.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, ao
Id. 28453359,
objetivando a reforma da sentença
, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas ajuizada por
FABIANA DO NASCIMENTO PEREIRA
em face do apelante.

Narra a autora na exordial (id n° 28453343) que firmou contrato de consórcio com a requerida por meio de representante, com a garantia de contemplação imediata à carta de crédito no valor de R$ 130.000,00. Assim, pagou o valor de R$ 4.346,05, e ainda pagaria 180 parcelas no valor de R$ 1.096,05. Contudo, não houve a contemplação, motivo pelo qual aduz ter sido vítima de propaganda enganosa. Assim, requereu a procedência da demanda, para que seja restituída das parcelas pagas, bem como indenizada por danos morais.

Em contestação (id n° 28453348), a ré alega, em síntese, a regularidade do contrato e impossibilidade de devolução imediata e integral dos valores pagos. Enfatiza que a cota da autora já foi cancelada por inadimplência, de maneira que será restituída ao término do grupo. Por fim, aduz que não há configuração de ato ilícito apto a ensejar danos morais, motivo pelo qual os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

Em sentença de id. 28453357, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, por entender que houve propaganda enganosa. Assim, condenou a ré, ora apelante, a restituir à autora os valores pagos, devidamente corrigidos, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignada, a ré
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpôs recurso de apelação no id. 28453359, onde alega, em apertada síntese, que a apelada juntou aos autos o contrato de consórcio por ela assinado de próprio punho, sendo este uma modalidade de aquisição baseada na união de pessoas que são contempladas por meio de sorteios ou lances ao longo da vigência do grupo.

Nesse viés, alega que essa modalidade contratual possui regras específicas em caso de cancelamento, as quais devem ser rigorosamente observadas, não cabendo a restituição integral e imediata dos valores pagos.

Por fim, defende ser indevida qualquer indenização por dano moral, eis que não ocorreu qualquer ato ilícito de sua parte. Assim, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões ofertadas ao id. 28453366, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia

de

de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consoante se verifica dos autos, a parte autora pretende, a condenação da empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de danos morais e materiais, sob o argumento de que fora enganada pelos vendedores daquela, pela falsa propaganda de contemplação imediata após o pagamento de sinal e primeiras parcelas do consórcio firmado.

Adianto que assiste razão à apelante.

Como cediço, a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o direito à contemplação rápida e/ou imediata não tem amparo legal. Ao assinar o contrato de participação, a autora concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação em letras garrafais e em negrito de que não havia garantia de data de contemplação (Id n° 28453345 – pág. 11).

Aliás, o documento do contrato de adesão, assinado em 2012, foi acostado aos autos pela própria autora (Id n° 28453343 – pág. 18 e seguintes). Por outro lado, ajuizou ação apenas em 2014. É de se gerar certa estranheza que a autora venha alegar que foi enganada apenas 2 anos depois.

Como visto, a autora/apelada tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata. Ademais, é da própria natureza do consórcio não trazer esta previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Por conseguinte, infere-se que, mesmo ciente da impossibilidade legal e contratual de receber valores fora das hipóteses permitidas, optou por continuar com o negócio, assumindo o risco.

Assim, não pode agora se beneficiar da própria torpeza. Pablo Stolze ensina que:

“[...] Na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja,
não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta
. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”.
(Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

Desse modo, não há que se falar em vício de consentimento ou falta de informação que ensejasse o desfazimento do contrato, tampouco há dano moral indenizável, fazendo-se necessária a reforma do decisum, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Lembro, por fim, que o grupo do consórcio depende do cumprimento das regras dispostas na Lei e nos contratos para sua sobrevivência, de maneira que a alegação de vício de consentimento deve ser inequivocadamente provada para que se possa anular um negócio e promover a devolução antecipada dos valores investidos, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, vale ressaltar que a devolução dos valores efetivamente quitados é possível, mas
somente ao final do grupo
, uma vez que está previsto no contrato firmado pelas partes, além da previsão da Lei que rege os consórcios. Nesse sentido:

APELAÇÃO Nº 0000063-36.2019.8.17 .2580 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Cível RELATOR: Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima JUIZ PROLATOR: Caio Souza Pitta Lima – Vara Única da Comarca de Exu APELANTE: Cledson José Fernandes Maciel APELADO: Realiza Administradora de Consórcios Ltda EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. DESISTÊNCIA. DESISTÊNCIA . DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. NÃO CABIMENTO. 1. A ausência de designação de audiência de conciliação não gera nulidade processual, uma vez que as partes, a qualquer tempo, podem celebrar acordo e requerer a sua homologação judicial .
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente STJ
. 3. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000063-36.2019.8 .17.2580, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000063-36.2019 .8.17.2580, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Portanto, diante da ausência de provas suficientes aptas a comprovar falha no dever de informação por parte da instituição financeira, e tampouco a existência de propaganda enganosa, entendo que a sentença deve ser integralmente reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais conforme a fundamentação.

As custas processuais e honorários sucumbenciais devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, caso seja beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025